Tribunal: STF
Processo: HC 108402
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal Militar. Falsidade Ideológica (art. 312 do CPM). Preenchimento de declaração inverídica. Alegada lesão à ordem administrativa militar. Trancamento da ação penal por alegada atipicidade e ausência do elemento subjetivo do tipo. Excepcionalidade não configurada. Conjunto probatório indiciário suficiente para a instauração da demanda criminal. Necessidade de dilação probatória. Inadequação da via eleita. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.



    1. A jurisprudência consagrada por esta Corte é no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade, ou a ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra no caso. Precedentes.



    2. A peça acusatória ofereceu exposição que demonstra a existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, a qual, inclusive, não é negada pelo ora paciente, havendo descrição de fato que, a princípio, se harmoniza ao crime tipificado no art. 312 do Código Penal Militar, justificando a instauração da ação penal.



    3. Ordem denegada.